Tribunal: TJES
Processo: 5038484-25.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038484-25.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: EDUARDO FELIX AMARAL
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5038484-25.2023.8.08.0024

ORIGEM
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 7º Juizado Especial Cível (Justiça Telefonia)

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
EDUARDO FELIX AMARAL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais com pedido liminar movida por EDUARDO FELIX AMARAL em face de TELEFONICA BRASIL S.A., alegando, em apartada síntese, que a requerida descumpriu por diversos meses o valor referente ao pacote por ele contratado, vez que realizou cobranças excessivas. Diante do exposto, requer a concessão da tutela de urgência a fim de que a requerida seja compelida a cumprir com o valor da oferta contratada. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência, a restituição em dobro dos valores cobrados a maior e, o pagamento de danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente o pleito autoral, resolvendo a lide nos seguintes termos: a) IMPOR a ré obrigação de fazer, consubstanciada em cumprir mensalmente os termos da última oferta do e-mail de 11/09/2023, cobrando nas próximas mensalidades o valor de R$ 139,99 (cento e trinta e nove reais e noventa e nove centavos), ressalvada eventual alteração do plano ou extinção da oferta promocional, a ser previamente comunicada pela requerida ao consumidor, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias da extinção/migração, por e-mail, sms ou aviso em fatura antes emitida; b) RESTITUIR a parte autora o valor de R$317,60 (trezentos e dezessete reais e sessenta centavos), a título de repetição de indébito em dobro, a ser acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e de juros legais de 1% ao mês a contar da citação; c) PAGAR a parte autora o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

3. Em tempo, a requerida apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim de que sejam julgadas improcedentes as pretensões do autor. O autor, por sua vez, apresentou contrarrazões, refutando o alegado pela ré e pleiteando a manutenção do decisum por seus próprios fundamentos.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099//95.

5. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não merece guarida o recurso interposto, na medida em que suas razões demonstram mero inconformismo da parte com a sentença objurgada. Ademais, restou amplamente demonstrado nos autos, a constante falha da ré quanto a prestação se seus serviços e o descumprimento do contrato entabulado entre as partes. ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO QUE NESSE SENTIDO DISPÔS: "Em assim sendo, apesar da requerida mencionar que o regulamento prevê que o valor do plano do autor é de R$170,00, a prova dos autos revela que no e-mail que a requerida enviou ao autor com os termos da contratação, em 27 de agosto de 2022 (id 34175623), o plano custaria R$139,99. De fato, existia ressalva de que o valor promocional poderia vir a ser alterado, mas que isso dependeria de prévia comunicação ao consumidor, a qual deveria ocorrer com antecedência, por SMS e por e-mail. Ou seja, para a alteração, a requerida se obrigou a efetuar as duas condutas, enviar o SMS e enviar o e-mail. Ainda, verifico que o e-mail de id 34175624, de 29 de dezembro de 2022, enviado pela requerida ao autor, informa que ocorreria redução do valor do plano para R$121,00. Por sua vez, o e-mail de 22 de maio de 2023 (id 34175626), enviado pela requerida ao autor, informa que a partir daquela data o plano custaria R$10,01 a mais, ou seja, passaria para o valor de R$131,01. Por fim, o e-mail de 11/09/2023 (id 34175627), comprova a última comunicação de alteração de valor, retornando ao valor inicial da oferta, para R$139,99. Assim, pelo que fora ofertado, contratado e comunicado, entendo que nas faturas de referência janeiro, fevereiro, abril e maio de 2023 deveria ser cobrado pelo plano R$121,00. Nas faturas referentes aos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2023 deveria ser cobrado pelo plano o valor de R$131,01. Após, nos meses que se seguirem os valores devem ser de R$139,99, ressalvado eventual e posterior alteração, a ser previamente comunicada pela requerida a parte autora, por e-mail e sms, conforme cláusula contratual".

6. O dano moral, por conseguinte, resta configurado na presente hipótese, devendo ser mantido conforme arbitrado pelo juízo a quo, no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), pois encontra-se em consonância com o caso em concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

7. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46, da Lei 9.099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo e Tema nº 451, das Teses de Repercussão Geral do STF.

8. Por força da sucumbência recursal (artigo 55 da Lei 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)